Tribunal: TJES
Processo: 5000218-87.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-87.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: VICENTINA VIEIRA BARCELOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO A SINDICATO. ÔNUS DA PROVA. CDC APLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou procedente ação ajuizada por Vicentina Vieira Barcelos, condenando o requerido a: (i) restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, após esta data; e (ii) pagar indenização por danos morais de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral requerida;
(ii) determinar a responsabilidade do sindicato pelos descontos indevidos e a correção dos consectários legais da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes nos autos para formar convencimento, sendo destinatário final da prova (AgInt no AREsp 374.153/RJ, STJ).

O sindicato, ao oferecer serviços remunerados a seus associados, enquadra-se como fornecedor, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (REsp 1.150.711/MG, STJ).

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato juntado pelo réu, incumbe a este provar sua validade (CPC, arts. 368 e 429, II; STJ, Tema 1061), ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

O desconto reiterado em benefício previdenciário de idosa configura dano moral indenizável, superando o mero dissabor, sendo adequado o quantum de R$5.000,00 diante do caráter compensatório e pedagógico.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do dano moral conta-se do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da lide.

O sindicato que oferece serviços remunerados a seus associados se enquadra como fornecedor, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Cabe ao réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato por ele juntado, quando impugnada pela parte autora.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja restituição e caracteriza dano moral indenizável.

Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 818 e 835; CPC, arts. 6º, 368, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26/06/2018, DJe 02/08/2018; STJ, REsp 1.150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06/12/2011, DJe 15/03/2012; STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/11/2021, DJe 26/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000218-87.2024.8.08.0038

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

APELADO: VICENTINA VIEIRA BARCELOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
VICENTINA VIEIRA BARCELOS
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o requerido:
i)
à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples até 30/03/2021, momento a partir do qual deverão ser restituídas em dobro; e
ii)
ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 13767298), sustenta o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral postulada.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação discutida, diante da natureza jurídica específica da entidade sindical, distinta das instituições financeiras.

Aduz que a filiação da autora ocorreu de forma legítima, de modo que os descontos em seus proventos foram regulares, não havendo que se falar em restituição do indébito ou em condenação por danos morais.

E mais: a ausência de impugnação da parte autora aos descontos ao longo de anos caracteriza aceitação tácita da relação.

Subsidiariamente, requer que o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária do dano moral seja a data da fixação da indenização.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, tenho que não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral.

Não obstante a argumentação apresentada, fato é que o apelante não demonstrou a relevância da produção da prova oral para o julgamento do feito, não comprovando a imprescindibilidade da oitiva da parte autora ou indicando de que forma poderia contribuir com o julgamento do feito.

Ao interpor o recurso, o recorrente também não apresentou motivação que justificasse como imperiosa a produção probatória.

Mister destacar que, “
consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quando o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento
” (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Ademais, a matéria controversa cinge-se a aferir se o empréstimo discutido nos autos foi contratado de forma fraudulenta ou não, o que pode ser comprovado com os documentos acostados aos autos.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

[...]

7. CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. (TJES; AC 0009762-58.2017.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

Ultrapassada tal questão, vê-se que a autora ajuizou a presente ação afirmando desconhecer a contratação dos serviços do recorrente que dessem ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Após a apresentação, pelo sindicato, de termo associativo e de autorização de desconto supostamente subscritos pela recorrida, esta, em réplica, arguiu expressamente a falsidade da assinatura.

O julgador
a quo
concluiu pela procedência do pleito, pois verificou que o requerido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade do contrato supostamente celebrado com a autora.

Com efeito, impende destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a qualificação da entidade como fornecedora de serviços depende da atividade por ela desenvolvida.

Nesse sentido: “
Os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado.
” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 15/3/2012.).

Analisando os termos do Estatuto Social do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
, observa-se que, dentre as suas finalidades, encontra-se a disponibilização de benefícios e serviços mediante convênios, contratos, parcerias e remuneração de seus associados, motivo pelo qual aplicáveis as regras consumeristas ao caso em tela.

Fixado este ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1061, que entendo aqui aplicável, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade
”.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao sindicato demonstrar a validade da assinatura constante do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, cabia ao recorrente requerer a produção da prova técnica, como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, II.

Desse modo, uma vez assim não fazendo, mister a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade da relação jurídica discutida nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FILIAÇÃO A SINDICATO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA.

AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. No recurso de apelação, basta que a parte aponte minimamente os fundamentos de reforma da sentença para que seja satisfeito o princípio da dialeticidade.
Nas ações em que o autor nega a existência do débito, o ônus de provar a legitimidade da cobrança é do réu, pois não é de se exigir daquele a prova negativa de fato.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova, diante da impugnação à autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu.
A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados, é decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato. O prejuízo decorrente dos descontos mensais em benefício previdenciário da parte autora, ao longo de anos e sem qualquer contraprestação, ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar seus rendimentos mensais. (...). (TJMG; APCV 5012471-02.2024.8.13.0707; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 02/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

No tocante aos danos morais, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista que a parte lesada restou desprovida de seus recursos, de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Ainda, o montante arbitrado pelo juízo de origem se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que tem entendido como prudente sua fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando a finalidade pedagógica da reparação. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias. 4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001215-43.2024.8.08.0047. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, no que tange aos consectários legais da condenação, tenho que assiste parcial razão ao recorrente.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, são devidos a partir do evento danoso.

Afinal, como a inexistência do débito foi reconhecida, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Precisas são as lições de Daniel Carnacchioni, quando esclarece que
“na responsabilidade extracontratual, antes do ilícito, não havia entre as partes qualquer contrato que as vinculasse. Por isso, a responsabilidade é extracontratual ou fora de qualquer relação contratual entre as partes
” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de direito civil: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 538).

A correção monetária, nos casos de dano moral, é contada a partir do arbitramento, nos moldes da Súmula 362 do STJ.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)